Tribunal: TJMT
Processo: 0012059-64.2019.8.11.0004
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012059-64.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve, Ameaça, Dano, Corrupção de Menores, Crimes de Tortura, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[TIAGO ROCHA DE MELO - CPF: 068.333.341-02 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NATANAEL FERREIRA BRANDAO JUNIOR - CPF: 062.543.961-90 (VÍTIMA), ADRIAN RODRIGUES NASCIMENTO - CPF: 060.990.671-24 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIEL CARDOSO COELHO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PRONUNCIOU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E EXTINGUIU A PUNIBILIDADE DO RÉU EM RELAÇÃO A PARTE DOS DELITOS, E QUANTO AO REMANESCENTE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA,
LESÃO CORPORAL, PICHAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENORES
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PREJUDICIAL DE MÉRITO PRONUNCIADA
EX OFFICIO
– PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AOS

CRIMES DE LESÃO CORPORAL, PICHAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENORES – DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
–
RECURSO PREJUDICADO NO PARTICULAR

–
2.
ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTARES DO TIPO PENAL EVIDENCIADAS – CONDUTA TÍPICA – AUTORIA DO APELANTE DEMONSTRADA A PARTIR DO PRÓDIGO ACERVO PROBATÓRIO – 3. PREQUESTIONAMENTO – APELO PARCIALMENTE PREJUDICADO PELA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE PARTE DOS CRIMES E, NO REMANESCENTE, DESPROVIDO.

1.

De rigor a extinção da punibilidade
exclusivamente em relação aos

crimes de lesão corporal, pichação e corrupção de menores
, haja vista a
inexistência de impugnação do
Parquet
em relação à pena concretamente aplicada, e
constatada a menoridade relativa do apelante à época dos fatos, além do transcurso do interregno temporal superior ao respectivamente exigidos entre a data da publicação do provimento jurisdicional monocrático e os dias atuais, justificando o reconhecimento
da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade superveniente.

2.

Os elementos de convicção coligidos aos autos, notadamente o conteúdo do depoimento prestado por testemunhas compromissadas e as peculiaridades que cingiram o
modus operandi
do delito, são pródigos no sentido de atestar que o apelante se agremiou à organização criminosa denominada Comando Vermelho, de forma estruturalmente ordenada em cadeia hierárquica e com divisão funcional de tarefas, visando objetivo comum de obter vantagem mediante a prática de infrações penais graves, impondo-se assim ratificar a sua condenação pelo crime do art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013.

3.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

TIAGO ROCHA DE MELO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
TIAGO ROCHA DE MELO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 0012059-64.2019.8.11.0004 – cód. 317789, que o
condenou
às penas privativas de liberdade de
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e de
09 (nove) meses de detenção
, no regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
35 (trinta e cinco) dias-multa
, pela prática dos crimes tipificados no
art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013
[organização criminosa];
art. 129,
caput
do Código Penal
[lesão corporal];
art. 65 da Lei 9.605/98
[pichação] e no
art. 244-B do ECA
[corrupção de menores]
,
restando absolvido da imputação dos crime de sequestro e cárcere privado.

Nas razões recursais disponíveis no ID 167649496, o apelante vindica a
absolvição
de todos os crimes a ele imputados, firme na falta de provas judicializadas quanto à sua autoria delitiva, e, por fim, prequestiona a matéria correlata.

Em contrarrazões vistas no ID 167650665, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 179505659, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PREJUDICIAL DE MÉRITO

SUSCITADA
EX OFFICIO
– EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre registrar que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
conheço do apelo
manejado por
TIAGO ROCHA DE MELO
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Nada obstante não ter sido suscitada por qualquer das partes, da análise detida dos autos, constato a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade
superveniente
,

em benefício do apelante
.

Como é cediço, a teor da regra disposta no art. 110, §1.o, do CP, após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação ou depois de desprovido o seu recurso, a prescrição será regulada pela pena aplicada, não podendo ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

E, t
ratando-se da prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente, também chamada de
superveniente
, pressupõe-se a existência de sentença ou acórdão penal condenatórios, com trânsito em julgado para a acusação – ao menos no que se refere à pena aplicada –, e seu
termo inicial
é a data da
publicação da sentença
ou acórdão penal condenatórios, contando-se até o trânsito em julgado final. Daí ser chamada de
superveniente
, pois se verifica somente
após a sentença
.

Ademais, é igualmente certo que,
“no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente”,
conforme prevê o art. 119 do CP.

Na hipótese em apreço, tem-se que o prazo para a interposição de recurso transcorreu sem que o Ministério Público se insurgisse contra o provimento jurisdicional monocrático, tratando-se
in casu
de recurso exclusivo da i. defesa.

O apelante foi condenado,
em concurso material [art. 69 do CP]
,

pelos delitos de
art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013

[organização criminosa] – à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses;
art. 129, caput do CP
[lesão corporal] – à sanção de
06 (seis) meses de detenção
;
art. 65 da Lei 9.605/98
[pichação] – à pena de
03 (três) meses de detenção
e no
art. 244-B do ECA
[corrupção de menores] – imposta pena de
01 (um) ano de reclusão
.

Os prazos prescricionais,
in casu,
especificamente em relação aos
crimes de lesão corporal, pichação e corrupção de menores
, consoante os patamares dispostos no

art. 109, inc. V e VI, c/c o art. 110, §1o, ambos do CP, são
aliados à
menoridade relativa do apelante
, que contava com 18 (dezoito) anos à época do fato – conforme guia de identificação criminal e cópia do Cadastro de Pessoas Físicas anexados no ID 167649488 - Pág. 65/66, de certo que devem ser
reduzidos pela metade
, nos termos da primeira parte do art. 115 do CP.

Dessarte,
o prazo prescricional aplicável aos delitos de lesão corporal, pichação é o de
01 (um) ano e 06 (seis) meses
, ao passo que para o crime de
corrupção de menores, o lapso exigido é o de
02 (dois) anos
.

Por sua vez, tem-se que o
édito condenatório
em questão foi prolatado em 19/02/2020 (ID 167649489 - Pág. 102), sendo considerado
publicado em 26/02/2020
, quando fora realizada carga do gabinete para a secretaria, nos termos do art. 389 do CPP, o que constatei em consulta aos andamentos processuais, disponíveis no
Sistema Primus
, e desde então, não sobreveio qualquer causa interruptiva ou suspensiva do curso do prazo prescricional.

Assentadas essas premissas, é certo que
entre a data da publicação do provimento jurisdicional monocrático e os dias atuais
, transcorreu interregno temporal superior àqueles mencionados alhures, respectivamente
,
operando-se a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade
superveniente
, em relação
aos
crimes de lesão corporal, pichação e corrupção de menores
, sendo impositivo seu reconhecimento de ofício em prol do apelante
.

Com tais considerações, deve ser declarada

extinta a punibilidade
do apelante
TIAGO ROCHA DE MELO
exclusivamente em relação aos

crimes de lesão corporal, pichação e corrupção de menores
, haja vista a prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente,
prejudicial de mérito que ora pronuncio
ex officio
,
nos termos do art. 107, IV e art. 109, IV c/c art. 110, §1o e art. 115, todos do CP.

Em tempo, registre-se que os efeitos da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal equivalem aos da absolvição, não sendo o nome do réu lançado em rol de culpados, muito menos a sentença condenatória é considerada para fins de reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência, ou seja, é como se a condenação jamais houvesse existido.

É como voto.

V O T O –
MÉRITO
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Reconhecida a extinção da punibilidade de
TIAGO ROCHA DE MELO
apenas

em relação
aos

crimes de lesão corporal, pichação e corrupção de menores
,
prossigo na
análise meritória limitada à irresignação do apelante quanto ao tipo penal previsto no
art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013
.

Narra a inicial que, em data e horário não especificados, mas até o dia 23/09/2019, o ora apelante e o codenunciado
Gabriel Cardoso Coelho
teriam integrado organização criminosa denominada
“Comando Vermelho”
.

Outrossim, na mencionada data, ambos, voluntária e dolosamente, em unidade de desígnios e comunhão de propósitos, com o adolescente
Adrian Rodrigues Nascimento
, vulgo
“Terrorista”
e terceiros não identificados, mediante sequestro, teriam privado a liberdade da vítima
Natanael Ferreira Brandão Junior
, ocasião em que também lhe ofenderam a integridade corporal; bem como os réus teriam feito pichação na parede da residência da vítima, sempre em conjunto com o adolescente
Adrian
, o que configuraria o delito de corrupção de menor.

Diante desses fatos, os réus foram
denunciados
, ao que se seguiu o devido processo legal, que culminou na
condenação
de ambos pela prática dos crimes tipificados no
art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013
[organização criminosa],
art. 129, caput do CP
[lesão corporal]
, art. 65 da Lei 9.605/98
[pichação] e no
art. 244-B do ECA
[corrupção de menores]
,
restando absolvidos da imputação do crime de sequestro e cárcere privado.

Nesse
contexto, exsurge inconformado perante esta instância revisora apenas o réu
TIAGO ROCHA DE MELO
; sendo certificado o trânsito em julgado da sentença condenatória para o corréu
Gabriel Cardoso Coelho
em 25/03/2022

(ID 167650667).

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pleito absolutório
:

Como se sabe, a teor do que preceitua o
art. 1.o, §1.o, da Lei n.o 12.850/2013
, considera-se
organização criminosa
a associação pré-estabelecida de 04 (quatro) ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão ainda que informal de tarefas, tudo com o objetivo comum de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 04 (quatro) anos ou que sejam de caráter transnacional.

Para além de definir o conceito de organização criminosa, de estipular parâmetros de subsunção e de classificá-la de acordo com as suas elementares, a já mencionada
Lei n.o 12.850/2013
tipifica, no seu
art. 2.o
, o delito consistente em
“
promover
,
constituir
,
financiar
ou
integrar
, pessoalmente ou por interposta pessoa,
organização criminosa
”
.

Trata-se de
tipo penal
classificado pela doutrina como
formal
, o que significa dizer que a sua ocorrência material
prescinde do resultado naturalístico
e a conduta ilícita
se consuma independentemente da consecução ou concretização dos delitos visados pelo grupo
; e de
perigo abstrato
, cuja potencialidade lesiva é legalmente presumida com a mera reunião durável e estável de pessoas voltada ao desiderato iníquo; classificando-se ainda como crime
comum
e de
forma livre
, ou seja, que pode se cometido por qualquer pessoa e por qualquer meio, respectivamente; e também
permanente
, isto é, a sua consumação se prolonga no tempo na medida em que perdura o ajuntamento de seus membros.

Outrossim, o delito de organização criminosa não admite a forma culposa e tem como
elemento subjetivo o
dolo
, de modo que é
indispensável
a comprovação do
liame volitivo
do agente e da sua
vontade livre e consciente de congregar-se
, ou seja, do
animus
voltado ao agrupamento

permanente
e
estável
, promovendo-o, financiando-o, constituindo-o ou simplesmente o integrando.

É se aponta que o tipo exige ainda o
elemento subjetivo específico
implícito no próprio conceito de organização criminosa e
consubstanciado na obtenção de vantagem ilícita de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais graves
, de modo que não basta que o sujeito ativo da infração se ajunte aos demais com a finalidade de cometer crimes
per se
, mas também que atue com a
finalidade especial
de obter alguma vantagem.

O preceito primário da norma detém
natureza mista alternativa ou de ação múltipla
e enumera condutas incriminadoras com significados diversos, qualquer uma das quais, ainda que praticada isoladamente, faz configurar o crime, tendo elas sido conceituadas no seguinte sentido, consoante a lição de Guilherme Nucci:
“
promover
(gerar, originar algo ou difundir, fomentar, cuidando-se de verbo de duplo sentido),
constituir
(formar, organizar, compor),
financiar
(custear, dar sustento a algo) ou
integrar
(tomar parte, juntar-se, completar)”
(NUCCI, Guilherme de Souza. – Leis penais e processuais comentadas. – 8. ed. rev., atual. e ampl. – vol. 2 – Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 678) – destaquei.

Partindo dessas premissas, a tese defensiva de inexistência de prova irrefutável de que o réu integrasse organização criminosa não prospera; sendo
escorreita a r. sentença condenatória.

A tese não procede porque é de conhecimento notório a existência, no Estado de Mato Grosso, da organização criminosa denominada Comando Vermelho, cujo número de integrantes supera sobremaneira a quantidade de 04 (quatro) indivíduos; cuja
materialidade
ressoa nos autos no boletim de ocorrência de ID 167649488 - Pág. 36/40, termo de exibição e apreensão de ID 167649488 - Pág. 42, do relatório policial de investigação preliminar de ID 167649489 - Pág. 19/51,
além das declarações prestadas pela vítima e demais testemunhas em ambas as etapas da persecução penal.

No que concerne à
autoria,
a despeito da negativa expressada em juízo pelo ora apelante, negando pertencer à mencionada organização criminosa, é certo que confirmou ter presenciado o
“salve”

sic
aplicado em desfavor da vítima
Natanael Ferreira Brandão Junior
; e mesmo que negue ter atuado diretamente nas lesões provocadas no ofendido, também confirmou não ter impedido o ato (ID 167649489 - Pág. 55).

Registre-se ainda, a certeza de que
o celular do réu
TIAGO
foi o utilizado para a gravação em áudio e vídeo do ilícito
, nos termos do mencionado relatório policial de ID 167649489 - Pág. 32.

Não se olvida que, a par dos registros averiguados no celular pertencente ao apelante
TIAGO
, sintetizados no Relatório Policial de Investigação de ID 167649489 - Pág. 19/51,
os diálogos por ele mantidos externam comunicação própria de faccionados
, sejam no que pertine à utilização de expressões como
“trem-bala”, “família”, “tropa”
e
“CV” sic
ID 167649489 - Pág. 50, ou mesmo pelo aparente envolvimento em delitos comumente praticados pelos integrantes da organização criminosa, com
a atuação do réu especialmente no tráfico de entorpecente
, ou mesmo na disseminação da facção por outros municípios do Estado e na aplicação de castigos a pessoas que não cumpram com as diretrizes da facção, cuja gravação e compartilhamento das imagens reforçam a intimidação de terceiros e o fortalecimento do bando.

Em ambas as oportunidades em que foram ouvidos (ID 167649488 - Pág. 11/16 e ID 167649489 - Pág. 55), os agentes públicos que atuaram na ocorrência confirmaram expressamente que
o ora apelante integrava o referido grêmio criminoso
, inclusive sobre a alcunha declarada de
“Dino” sic
, e tanto
Valdinei Alves Borges
quanto
Kaime Costa Fonseca
confirmam terem conhecimento acerca do envolvimento do réu com a facção criminosa Comando Vermelho, e as investigações davam conta do possível deslocamento de membros de outras cidades naquela localidade.

As oitivas em juízo elucidam que, após serem informados acerca do
“salve”
ocorrido, procuraram o ofendido
Natanael
, mas este teria permanecido calado, temendo por represália; contudo, após diligências, lograram identificar alguns dos responsáveis pelo ilícito, dentre eles o ora apelante e o corréu
Gabriel,
vulgo
“Curuja” sic
, tendo aquele primeiro foragido ao perceber a aproximação dos policiais, ao passo que
o segundo, depois de preso, confirmou aos agentes a participação do réu
TIAGO a mando da facção criminosa
.

Por sinal, conquanto tenha mudado sua versão dos fatos em juízo, é certo que a narrativa extrajudicial de
Gabriel
dá aso à pretensão acusatória, quando relatou à autoridade policial, na presença de seus advogados, que
“encontrou os meninos (ADRIAN e TIAGO)
e eles falaram que ‘iriam cobrar um SALVE’
e perguntaram ao interrogando se não queria ir junto” sic
ID 167649488 - Pág. 26 – destaquei.

Ademais, não se descura que o policial militar
Valdinei
declarou em juízo ser de seu conhecimento o fato do acusado
TIAGO
ter
“pedido a morte” sic
do corréu
Gabriel
à facção criminosa, uma vez que este o teria
“caguetado” sic
.

Com relação ao
ânimo associativo

permanente
e
estável
mantido pelo recorrente, friso não ignorar a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o
comportamento do acusado

antes
,
durante
e
depois

do crime
.

A respeito do tema,
Eugênio Pacelli
esclarece que
não é defeso ao julgador conferir aos indícios [art. 239 do CPP] valor probatório,
lançando mão de sua sensibilidade empírica e de raciocínio dedutivo
,

no que refere à demonstração da presença de uma das elementares do delito
, especialmente quando se está a falar do
elemento psicológico do crime e da intenção do autor
, pois não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstância que
atine puramente ao âmbito intelectual e epistêmico
, que, portanto, pode ser aferida através das
circunstâncias fáticas já comprovadas nos autos e que levem a concluir pela presença de intento na conduta
, a exemplo das peculiaridades que cingiram o fato
sub judice
.

No mesmo sentido orienta a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“
O Tribunal a quo concluiu pela existência do dolo do agente diante das circunstâncias fáticas constantes dos autos.
Com efeito,

diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos
,
cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, não se identificando nesse procedimento a inversão do ônus da prova”.
(HC 374.013/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 31/10/2018) – Destaquei.

No caso concreto,
o comportamento e as condutas comissivas exercitadas pelo recorrente
, assim como
o
modus operandi
do grupo
, tais quais extraídos da prova oral angariada na fase inquisitiva e em juízo, deixam patente a presença
in casu
do

dolo
do agente em se
associar
, de maneira
permanente
e
estável
, para a prática de crimes graves.

O fato de
o apelante ter
aceitado sem hesitar a convocação para, ao menos presenciar a punição a ser aplicada a um terceiro indivíduo
, na
presença de outros faccionados
, que orientavam a ação e providenciaram instrumento para aplica-la
,
tendo o acusado franqueado a utilização de seu aparelho celular para a gravação e disseminação das imagens do ilícito, assomado ao testemunho compromissado dando conta de que o apelante teria exigido outra punição para quem havia delatado sua participação
, certamente espessa seu inequívoco envolvimento com a organização criminosa.

Destarte, tenho que as provas dos autos denotam, à saciedade, tanto a
habitualidade
,
estabilidade
e
permanência
com que o recorrente implementava a sua
vontade livre e consciente
de
integrar a agremiação ilícita
, mantendo
contatos frequentes
, revestidos de conexão
estruturalmente ordenada
em cadeias de
hierarquia
e com
divisão funcional de tarefas com outros integrantes

(
animus
associativo), quanto a sua
intenção de auferir vantagem através da prática de infrações penais graves
(liame volitivo específico).

Com tais considerações,
conserva-se
a
condenação
do apelante pelo crime do
art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013
.

2.

Do prequestionamento:

Por fim, a título de prequestionamento, destaco que,
“(...) Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação,
afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados
, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJMT – N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021 – destaquei).

Logo, verifico que toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial referida no apelo foi observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionada.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto,
nos termos do art. 107, IV e art. 109, V e IV c/c art. 110, §1o e art. 115, todos do Código Penal,
pronuncio
ex officio
a prescrição superveniente da prescrição punitiva estatal
em relação aos

crimes de lesão corporal, pichação e corrupção de menores
, declarando
extinta a punibilidade

de
TIAGO ROCHA DE MELO
nos autos da ação penal n.o 0012059-64.2019.8.11.0004,
tornando prejudicado o apelo interposto pela Defesa
exclusivamente no que toca ao pleito absolutório dirigido em face dos referidos delitos.

E quanto ao remanescente,
conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal manejado por
TIAGO ROCHA DE MELO
, mantendo inalterada a sua condenação pelo crime de pertencimento à organização criminosa, tal qual proferida pelo d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 0012059-64.2019.8.11.0004.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024